Tribunal: TJMT
Processo: 0000177-48.2018.8.11.0002
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0000177-48.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ - CPF: 032.788.526-21 (EMBARGANTE), WAGNER ROGERIO NEVES DE SOUZA - CPF: 630.396.051-00 (ADVOGADO), ODACIR ANTONIO LORENZONI FERRAZ - CPF: 363.710.090-87 (ADVOGADO), EDCARLOS DE OLIVEIRA PAIVA (VÍTIMA), JOSE EDIMILSON PIRES DOS SANTOS - CPF: 961.076.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), HELBERT DE FRANCA SILVA - CPF: 859.213.511-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIOMAR GARCIA DE CARVALHO - CPF: 015.859.331-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ HENRIQUE DE MELLO LOBO LIMA - CPF: 022.864.221-33 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE FRANCISCO CARVALHO PEREIRA - CPF: 691.363.351-34 (TERCEIRO INTERESSADO), AUGUSTO CESAR MENDES ARAUJO - CPF: 957.617.565-87 (ADVOGADO), ANDRE LEONARDO PRADO COURA - CPF: 015.290.506-50 (ADVOGADO), WELLINGTON SILVA - CPF: 432.530.241-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] E MAJORADO [GRUPO DE EXTERMÍNIO]

- OMISSÃO - AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS E NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL DOS ARQUIVOS DIGITAIS

-
PEDIDO PARA SANAR O VÍCIO APONTADO E PREQUESTIONAMENTO
- MATÉRIA IMPUGNADA [TRANSCRIÇÃO INTEGRAL
DOS DIÁLOGOS INTERCEPTADOS E NECESSIDADE DE EXAME PERICIAL NOS DIÁLOGOS [ARQUIVOS DIGITAIS]
EXPRESSAMENTE ANALISADA -
OMISSÃO - FALTA DE MANIFESTAÇÃO DO JULGADOR EM RELAÇÃO A ALGUM ASPECTO DA CAUSA - PREMISSA DO TJMT
-
LIÇÃO DOUTRINÁRIA
-
CONCLUSÃO EM SENTIDO DIVERSO NÃO ENSEJA O AVIAMENTO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS - JULGADO DO STJ -
PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS - DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E AMBIGUIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ -
VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP AUSENTES -
RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE
APENAS COM EFEITO INTEGRATIVO.

A omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016).

A conclusão em sentido diverso do pretendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF).

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP; TJMT, ED nº 6197/2015)

Ausentes os vícios previstos no at. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

REC. EMB. DECLARAÇÃO (OPOSTO NOS AUTOS DA APELAÇÃO

0000177-48.2018.8.11.0002 - COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE

EMBARGANTE: MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por MARCOS AUGUSTO FERREIRA QUEIROZ contra acordão no qual fora desprovida, por unanimidade, a Apelação Criminal (NU 0000177-48.2018.8.11.0002), interposta pelo embargante contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (Código 523346/Comarca Várzea Grande; Código 589438/Comarca Cuiabá), que o condenou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido] e majorado [grupo de extermínio] a 22 (vinte e dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, no regime inicialmente fechado - art. 121, § 2º, I e IV e § 6º, do CP - (ID 102262485).

O embargante sustenta
“omissão”
quanto a
“ausência de disponibilização da integralidade dos diálogos interceptados”
e
“necessidade de exame pericial dos arquivos digitais”
.

Requer provimento para que seja sanado o vício, bem como para prequestionar
“explicitamente os seguintes dispositivos constitucionais e legais: artigo 5º, incisos XLVI, LIV, LV e LVI, e artigo 93, IX, ambos da CF; artigos 155, 157, 158-A ao 158-F e 593, III, “d” e § 3º, todos do CPP; artigos 59, 67, 68 e 121, § 6º, todos do CP”
(ID 89146980).

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência consolidada sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal NU 0000177-48.2018.8.11.0002, a matéria relativa à nulidade das provas decorrentes da interceptação telefônica foi apreciada por esta e. Primeira Câmara Criminal, nos seguintes termos:

“[...]
As autoridades policiais [Anaide de Barros de Souza, Luiz Henrique Damasceno, Miguel Rogério Gualda Sanches e Rodrigo Azem Buchid] apresentaram relatórios da Operação ‘Talião/Mercenários’ [nº 4, 22, 24, 32, 33, 34, 35 e 36/2016], com indicações dos números interceptados e dos usuários/alvos das linhas, da evolução da investigações e transcrições dos diálogos, nas quais constam a data e horário das chamadas, os telefones dos alvos/interlocutores, os nomes e apelidos dos interlocutores e a individualização dos alvos, interceptados, com dados pessoais, fotografias e localização dos endereços (www.tjmt.jus.br - Código 432103/Comarca Várzea Grande; Ap nº 812/2020).

Frise-se que a transcrição integral do conteúdo das interceptações telefônicas revela-se desnecessária, ‘bastando que sejam degravados os trechos que serviram de substrato para condenação’, segundo entendimento dos tribunais superiores (STF, RHC nº 117265 -

Relator:

Min. Ricardo Lewandowski - 29.9.2013; STJ, HC 276227 / TO – Relatora: Minª. Maria Thereza de Assis Moura – 27.2.2015; REsp 1482076 / CE – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 10.4.2019; AgRg no AREsp 1077743 / RS – Relator: Min. Jorge Mussi – 27.3.2019; AgRg no AREsp 730187 / DF – Relator: Min. Jorge Mussi – 17.12.2018).

Os interlocutores das conversas interceptadas foram identificados, na Polícia Judiciária Civil, em meio de minucioso trabalho investigativo, com registros fotográficos, referências aos dados pessoais e endereços, conforme se extrai das representações pela quebra do sigilo e dos relatórios policiais.

A confecção de perícia técnica mostra-se prescindível se a individualização das pessoas envolvidas puder ser aferida por outros meios de prova, visto que a Lei nº 9.296/1996 não traz previsão de sua obrigatoriedade, de modo que o julgador possui discricionariedade para decidir acerca de sua conveniência.

O trabalho investigativo conduzido pela Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Mato Grosso permitiu a identificação dos interlocutores dos diálogos monitorados.

O c. STJ firmou entendimento no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, especialmente quando pode ser aferida por outros meios de provas e diante da ausência de previsão na Lei n. 9.296/1996 (HC AgRg no AREsp 1281062/SP - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.2.2020).

Ressalta-se aresto desta e. Câmara:

“Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.” (AP NU 0009777-88.2017.8.11.0015 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 4.12.2019)

Atente-se que a legalidade das interceptações telefônicas realizadas na Operação Talião/Mercenários foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal nos julgamentos dos habeas corpus nº 139236/2016 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande) e nº 1002784-57.2017.811.000 (ação penal Código 447997/Comarca Várzea Grande), bem nos recursos em sentido estrito nº 29037/2018 (ação penal - Código 447738/Comarca Várzea Grande), nº 2697/2018 (ação penal - Código 451180/Comarca Várzea Grande), nº 29703/2018 (ação penal - Código 447774/Comarca Várzea Grande), nº 27299/2018 (ação penal - Código 447765/Comarca Várzea Grande), nº 29037/2018 (ação penal - Código 451181/Comarca Várzea Grande), nº 33052/2019 (ação penal - Código 451184), nº 80974/2018 (ação penal - Código 447997/Comarca Várzea Grande) e nº 28390/2018 (ação penal - Código 447974/Comarca Várzea Grande - Código 542468/Comarca Cuiabá).

Ademais, verifica-se o apelante apresentou resposta à acusação (ID 85439470), sem suscitar nulidades ou pedir a produção de prova pericial.

Na audiência em que foi interrogado, estava assistido pelo órgão da Defensoria [Odila de Fatima dos Santos], que não se insurgiu contra o encerramento da instrução (ID 8543947).

Após a pronúncia (ID 85439472), o advogado constituído pelo apelante, Dr. Wagner Rogerio Neves de Souza [OAB/MT 13714], apresentou ‘desistência do recurso em sentido estrito imposto via manifestação do réu’ (ID

85439473).

Na sessão de julgamento realizada em 3.3.2020, o apelante estava acompanhado por seu advogado Wagner Rogerio Neves de Souza [OAB/MT 13714], o qual sustentou ‘a tese de negativa de participação’ do apelante no homicídio, conforme Ata de Julgamento (ID 85439476).

Nos processos submetidos ao rito do Tribunal do Júri, ao apresentar resposta à acusação, ‘a defesa deve arrolar testemunhas, requerer diligências e alegar tudo o que interesse à sua defesa, sob pena de preclusão, conforme disposição do artigo 406. § 3º do Código de Processo Penal’ (STJ, RHC nº 77.091/CE - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 22.2.2017).

O pleito de produção de prova pericial não fora deduzido no momento processual oportuno [resposta à acusação], operando-se a preclusão (CPP, art. 406, § 3º).

Logo, a ausência de perícia não enseja nulidade das interceptações telefônicas.

Quanto à perícia particular [‘Parecer Técnico Pericial - degravação e verificação de edição’ -, subscrito pelo ‘engenheiro mecânico e segurança do trabalho’ Bruno Leonardo Fores Leite - CREA/MT 026767/CONFEA 121148839-0], com a qual o apelante busca demonstrar que ‘nem todos os diálogos interceptados e utilizados em relação ao Apelante para a sua condenação foram disponibilizados integralmente nos autos’, percebe-se que foi elaborada em 21.12.2020, ou seja, após o julgamento popular.

No caso, além de ter sido unilateralmente produzida, sem qualquer participação do órgão acusador, em contrariedade ao princípio constitucional do contraditório, não foi submetida à apreciação do Conselho de Sentença (CF, art. 5º, XXXVIII, ‘d’).

Registre-se que o ‘art. 479 do CPP determina que a juntada de documentos deverá ser feita com antecedência mínima de três dias úteis da data da sessão de julgamento, a fim de possibilitar a ciência prévia da parte contrária’ (TJMT, AP NU 1025595-06.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 23.2.2021).

Desse modo, a análise, pelo Tribunal, de perícia particular, elaborada após a sessão de julgamento afigura-se impertinente
.”
(ID 102262485)

Note-se terem sido elencadas as diligências realizadas na fase investigativa, as medidas judiciais deferidas e a ausência de manifestação do apelante em relação a qualquer nulidade ou necessidade de realização de perícia técnica na resposta à acusação e/ou antes do encerramento da instrução processual.

As matérias
relativas à
transcrição e/ou disponibilização integral
dos diálogos interceptados e necessidade de exame pericial nos diálogos [arquivos digitais] foram analisadas.

A

omissão passível de ser sanada, por via de Embargos de Declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED nº 60497/2016 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 15.6.2016).

Sobre a tema, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie. in 3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

A conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, EDcl no MS nº 21.766/DF - Relator: Min. Og Fernandes - 30.8.2017).

Assim sendo, não se evidencia omissão a ser sanada.

Registe-se que a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não enseja o aviamento de embargos declaratórios (STJ, ADcl no MS nº 21.766/DF – Relator: Min. Og Fernandes – 30.8.2017).

No que se refere ao prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP - Relator:

Min. Sebastião Reis Júnior - 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 2.3.2015).

Ausentes os vícios previstos no at. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.

Com essas considerações, recurso
conhecido
,

mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021